Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600513-81.2024.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-07
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSOS
ELEITORAIS.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER POLÍTICO,
ECONÔMICO E DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. EVENTO ELEITORAL
("ADESIVAÇO"). PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
CONHECIMENTO
E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Recurso eleitoral interposto pela Coligação Muda Telêmaco Muda de Verdade
(PP, PL, PRD, PRTB) contra a sentença proferida pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral
de Telêmaco Borba/PR, que julgou parcialmente extinta a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral em relação à Coligação Telêmaco, Sempre em Frente, e
improcedente em relação aos investigados Rita Mara de Paula Araújo e Jefferson
Thomaz de Abreu.
1.2 A ação inicial apontava, entre outros aspectos, abuso de poder político e

Num. 44269274 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581424700000043216381
Número do documento: 24120907581424700000043216381
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 14:12:10
econômico, abuso dos meios de comunicação e propaganda institucional em
período vedado. A sentença concluiu pela falta de comprovação das condutas
alegadas, julgando improcedente a demanda.
1.3 No recurso, a Coligação Muda Telêmaco Muda de Verdade reiterou alegações
de abuso de poder político e econômico em evento eleitoral (adesivaço), abuso dos
meios de comunicação e propaganda institucional. Pleiteou a reforma da sentença
para a aplicação das sanções de inelegibilidade e multa.
1.4. Os investigados apresentaram contrarrazões pela manutenção da sentença,
enquanto a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
com base na ausência de comprovação dos abusos alegados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em determinar se os fatos relacionados ao
evento eleitoral (adesivaço), à propaganda institucional em período vedado e ao uso
dos meios de comunicação caracterizam abuso de poder político, econômico e dos
meios de comunicação, além de eventual conduta vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A análise dos elementos dos autos, incluindo imagens e vídeos, demonstrou que
a distribuição de material de campanha (wind banners e adesivos) ocorreu sem
obstrução significativa ao trânsito e em conformidade com o art. 37, §2º, da Lei nº
9.504/97, que permite propaganda eleitoral ao lon

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600513-81.2024.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 10/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Abuso - De Poder Econômico
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600513-81.2024.6.16.0111, que Julgou Improcedentes os pedidos formulados pela parte autora,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela Coligação Muda Telêmaco
Muda de Verdade, formada pelos Partidos Progressistas; Liberal; Renovação Democrática;
Renovador Trabalhista Brasileiro, com art. 22, da Lei Complementar 64/1990, em face de Rita Mara
de Paula Araújo, e Jefferson Thomaz de Abreu e e Coligação Telêmaco, Sempre em Frente,
composta pelos Partidos (Republicanos / Pode / Mobiliza / PSB / União / PSD / Federação PSDB
Cidadania (PSDB/Cidadania). Relatou que a campanha dos investigados foi marcada por cinco
fatos principais, que considera abusivos e ilegais. O primeiro refere-se ao evento denominado
"adesivaço", ocorrido em 25/08/2024, onde os investigados teriam utilizado de forma excessiva as
vias públicas da cidade para a divulgação de propaganda eleitoral, causando transtornos no
trânsito e poluição visual. Afirma que houve uso indevido da Praça Pastor Pedro Cortez, com a
instalação de wind banners em grande quantidade, fechamento de ruas com cones e utilização de
gazebos para a distribuição de adesivos, configurando abuso de poder. O segundo fato envolve a
distribuição massiva de material de campanha em locais proibidos, como rotatórias e canteiros
centrais, contrariando normas eleitorais e municipais. O autor aponta que essa ação impediu que
outros candidatos utilizassem os mesmos espaços, prejudicando a igualdade de oportunidades na
campanha. O terceiro fato denunciado é a manutenção de publicidade institucional durante o
período vedado pela legislação eleitoral. O autor afirma que placas de obras públicas, com
mensagens de promoção pessoal da gestão municipal e símbolos da Prefeitura, foram mantidas
em vias públicas, o que configura abuso de poder político. O quarto fato trata do uso abusivo dos
meios de comunicação, com a veiculação de panfletos e editoriais impressos que, segundo o
autor, exaltam os investigados e promovem suas candidaturas, em violação às regras de
propaganda eleitoral. O quinto e último fator refere-se ao possível uso da máquina pública para
favorecer a campanha dos investigados. O autor argumenta que a vice-prefeita e o vereador,
ambos candidatos, teriam se beneficiado de sua posição na administração municipal para obter
vantagem eleitoral; (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 10/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE [PP/PL/PRD/PRTB]
- TELÊMACO BORBA - PR (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)

JEFFERSON THOMAZ DE ABREU (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
RITA MARA DE PAULA ARAUJO (RECORRIDA)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
TELÊMACO, SEMPRE EM FRENTE!
[REPUBLICANOS/PODE/MOBILIZA/PSB/UNIÃO/PSD/Federa
ção PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - TELÊMACO
BORBA - PR (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JEFFERSON THOMAZ DE ABREU VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RITA MARA DE PAULA ARAUJO PREFEITO
(RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44269274
09/12/2024
07:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44269274 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581424700000043216381
Número do documento: 24120907581424700000043216381
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 14:12:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.753
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600513-
81.2024.6.16.0111 – Telêmaco Borba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE [PP/PL/PRD/PRTB] - TELÊMACO
BORBA - PR
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 RITA MARA DE PAULA ARAUJO PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JEFFERSON THOMAZ DE ABREU VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDO:
TELÊMACO,
SEMPRE
EM
FRENTE!
[REPUBLICANOS/PODE/MOBILIZA/PSB/UNIÃO/PSD/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - TELÊMACO BORBA - PR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDA: RITA MARA DE PAULA ARAUJO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDO: JEFFERSON THOMAZ DE ABREU
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSOS
ELEITORAIS.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER POLÍTICO,
ECONÔMICO E DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. EVENTO ELEITORAL
("ADESIVAÇO"). PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
CONHECIMENTO
E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Recurso eleitoral interposto pela Coligação Muda Telêmaco Muda de Verdade
(PP, PL, PRD, PRTB) contra a sentença proferida pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral
de Telêmaco Borba/PR, que julgou parcialmente extinta a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral em relação à Coligação Telêmaco, Sempre em Frente, e
improcedente em relação aos investigados Rita Mara de Paula Araújo e Jefferson
Thomaz de Abreu.
1.2 A ação inicial apontava, entre outros aspectos, abuso de poder político e

Num. 44269274 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581424700000043216381
Número do documento: 24120907581424700000043216381
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 14:12:10
econômico, abuso dos meios de comunicação e propaganda institucional em
período vedado. A sentença concluiu pela falta de comprovação das condutas
alegadas, julgando improcedente a demanda.
1.3 No recurso, a Coligação Muda Telêmaco Muda de Verdade reiterou alegações
de abuso de poder político e econômico em evento eleitoral (adesivaço), abuso dos
meios de comunicação e propaganda institucional. Pleiteou a reforma da sentença
para a aplicação das sanções de inelegibilidade e multa.
1.4. Os investigados apresentaram contrarrazões pela manutenção da sentença,
enquanto a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
com base na ausência de comprovação dos abusos alegados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em determinar se os fatos relacionados ao
evento eleitoral (adesivaço), à propaganda institucional em período vedado e ao uso
dos meios de comunicação caracterizam abuso de poder político, econômico e dos
meios de comunicação, além de eventual conduta vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A análise dos elementos dos autos, incluindo imagens e vídeos, demonstrou que
a distribuição de material de campanha (wind banners e adesivos) ocorreu sem
obstrução significativa ao trânsito e em conformidade com o art. 37, §2º, da Lei nº
9.504/97, que permite propaganda eleitoral ao longo de vias públicas desde que
móveis.
3.2 Sobre o alegado abuso de poder econômico, entendeu-se que não há prova de
gastos excessivos ou desproporcionais, tampouco de violação à isonomia entre
candidatos.
3.3 Em relação ao uso indevido dos meios de comunicação, considerou-se que a
distribuição de panfletos de apoio do gestor público à candidatura da investigada
não caracteriza abuso, sendo lícita a propaganda eleitoral, conforme jurisprudência
do TSE que admite apoio público dentro dos limites da liberdade de expressão.
3.4 Quanto à propaganda institucional em período vedado, não foi apresentada
prova de que as placas de obras públicas permaneceram instaladas em período
proibido, impedindo o reconhecimento de conduta vedada nos termos do art. 73, VI,
b, da Lei nº 9.504/97.
3.5 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral exige a demonstração de provas
robustas para a configuração de abuso de poder, conforme precedentes do TSE,
que apontam a necessidade de comprovação de gravidade e repercussão da
conduta para desequilibrar a disputa eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44269274 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581424700000043216381
Número do documento: 24120907581424700000043216381
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 14:12:10
4.1 Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência da
Ação de Investigação Judicial Eleitoral em relação aos recorridos.
4.2 Tese de julgamento: A configuração de abuso de poder político, econômico ou
dos meios de comunicação exige a produção de provas robustas a respeito das
irregularidades, bem como da gravidade e repercussão da conduta, com potencial
de influenciar a igualdade de oportunidades no pleito; ausência de comprovação de
gastos excessivos e de utilização indevida da máquina pública impede a aplicação
das sanções previstas para abuso de poder.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO MUDA TELÊMACO MUDA DE
VERDADE (PP, PL, PRD, PRTB), em face de sentença proferida pelo Juízo da 111ª Zona
Eleitoral de Telêmaco Borba/PR, que julgou a Ação de Investigação Judicial Eleitoral
parcialmente extinta em relação à COLIGAÇÃO TELÊMACO, SEMPRE EM FRENTE, e
improcedente em relação à RITA MARA DE PAULA ARAÚJO e JEFFERSON THOMAZ DE
ABREU.
A inicial foi nomeada como Ação de Investigação Judicial Eleitoral, na qual se aduziu: a)
condução abusiva de evento de “adesivaço”; b) abuso de poder econômico com a massiva
colocação de material eleitoral; c) abuso dos meios de comunicação, com possível utilização da
máquina pública em favor dos candidatos; e d) veiculação de propaganda institucional em
período vedado.
Em sentença, o juízo de primeiro grau decidiu que não há nos autos comprovação das condutas
imputadas aos réus, razão pela qual julgou a demanda improcedente (ID 44123549).
A parte autora interpôs recurso, alegando: a) abuso de poder político em evento adesivaço, com
colocação de wind banners na rua Independência inteira; b) abuso de poder econômico e dos
meios de comunicação, com a veiculação de panfletos com mensagens do atual gestor, fazendo
propaganda eleitoral para a vice, então candidata; c) propaganda institucional. Requer o
provimento do recurso e a reforma da sentença, com aplicação de inelegibilidade e multa (ID
44123550).
Em contrarrazões, os investigados requerem a manutenção da sentença (ID 44123558).

Num. 44269274 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581424700000043216381
Número do documento: 24120907581424700000043216381
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 14:12:10
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pelo desprovimento do recurso, entendendo
que não restaram comprovadas as ilicitudes alegadas (ID 44164584).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente a tempestividade, razão
pela qual merece conhecimento.
Cinge-se a controvérsia a analisar se os fatos relacionados pelo recorrente caracterizam abuso
de poder econômico, político e dos meios de comunicação, bem como conduta vedada, a saber:
a) abuso do poder político e econômico quanto à condução abusiva do evento “adesivaço”, em
25/08/2024, e à distribuição massiva de material eleitoral, o que teria proibido a utilização do local
por outros candidatos, prejudicando a igualdade de oportunidades na campanha; b) abuso dos
meios de comunicação, com veiculação de panfletos e editoriais impressos, e possível utilização
da máquina pública em favor dos candidatos; e c) publicidade institucional em período vedado,
por meio da colocação de placas de obras públicas com mensagens de promoção pessoal da
gestão municipal e símbolos da Prefeitura, em vias públicas.
O Juízo sentenciante entendeu pela extinção parcial da ação, em relação à Coligação, tendo em
vista que a jurisprudência do TSE é pacífica quanto à impossibilidade de pessoa jurídica figurar
no polo passivo da AIJE. Quanto ao mérito, asseverou que não há prova nos autos quanto à
configuração de abuso de poder político, econômico ou dos meios de comunicação, nem mesmo
da gravidade das circunstâncias que o caracterizam, que justifique a sanção de inelegibilidade ou
de cassação do registro ou do mandato. Ademais, pontuou que não há prova de desvio de
finalidade, uso indevido da máquina pública, gastos indevidos ou de que a colocação da
propaganda nas vias públicas ou do adesivaço tenha de fato desrespeitado as regras eleitorais,
em razão de que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Sobre o tema, o artigo 37, §2º, I da Lei nº 9.504/97 prevê:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou
que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação
pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e
outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
(...)
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de:

Num. 44269274 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581424700000043216381
Número do documento: 24120907581424700000043216381
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 14:12:10
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o
bom andamento do trânsito de pessoas e veículos; II - adesivo plástico em
automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que
não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado).

Já o artigo 22, da LC nº 64/90:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito:
(...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie
comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
(...)
XVI – para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de
o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que
o caracterizam. (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)

O recorrente alega, em síntese, que houve abuso na campanha dos recorridos, de natureza
política, econômica, dos meios de comunicação e conduta vedada, em razão dos seguintes fatos:
a) adesivaço, em 25/08/2024, distribuição de material de campanha por vias públicas, viadutos e
jardins da cidade, de forma massiva, em desacordo com a legislação eleitoral; b) abuso dos
meios de comunicação em razão da veiculação de panfletos com mensagens de propaganda
eleitoral para a candidatura da recorrida, com propaganda eleitoral do atual gestor, então Prefeito
do Município; c) publicidade institucional, através na manutenção de placa de obras do Município,
em período vedado, com promoção pessoal.

Num. 44269274 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581424700000043216381
Número do documento: 24120907581424700000043216381
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 14:12:10
a) Abuso de poder político e econômico
Quanto ao evento ocorrido em 25/08/2024, denominado adesivaço, o recorrente alega que foram
colocados wind banners em toda Rua da Independência, rotatórias e canteiros, na via em que
ocorreu o evento, e que teria havido excesso no momento da distribuição dos adesivos, de forma
que atrapalharam o trânsito. Alegam, ainda, que houve utilização de recurso público para obstruir
a via pública, o que caracteriza abuso de poder político. Afiançam que houve um exagero no
número de wind banners, o que impossibilitou os outros candidatos de posicionarem as suas
propagandas, caracterizando abuso de poder econômico.
A fim de esclarecer melhor os fatos alegados, seguem as seguintes imagens (ID 44123550):

Acerca do abuso de poder político, leciona Rodrigo López Zilio (Direito Eleitoral, 2023, p.
689/690):
“Para o TSE, “o abuso de poder político, de que trata o art. 22, caput, da LC 64/90,
configura-se quando o agente público, valendo-se de sua condição funcional e em
manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da disputa e a legitimidade
do pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros” (RO nº 172364/DF-j.
07.12.2017-Dje 27.02.2018). Da mesma sorte, ainda, “o abuso de poder político
decorre da utilização da estrutura da administração pública em benefício de
determinada candidatura ou, ainda, como forma de prejudicar o adversário” (TSE -
RO nº 763425/RJ j. 09.04.2019 - DJe 17.05.2019)”.

Por sua vez, quanto ao abuso de poder econômico, o professor Zillio explica (Direito Eleitoral,
2023, p. 687/688) :

Num. 44269274 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581424700000043216381
Número do documento: 24120907581424700000043216381
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 14:12:10
“Caracteriza-se o abuso de poder econômico, na esfera eleitoral, quando o uso de
parcela do poder financeiro é utilizada indevidamente, com o intuito de obter
vantagem, ainda que indireta ou reflexa, na disputa do pleito. Vale dizer, abuso de
poder econômico consiste no emprego de recursos financeiros em espécie ou que
tenham mensuração econômica para beneficiar determinado candidato, partido,
federação ou coligação, interferindo indevidamente no certame eleitoral”.

José Jairo Gomes, por sua vez, afiança que o abuso de poder “é daninho ao processo eleitoral”,
“porque fere bens e valores fundamentais atinentes à higidez do sistema político-eleitoral
democrático, tais como integridade, liberdade, virtude, igualdade, sinceridade, normalidade e
legitimidade do processo eleitoral. Esses bens gozam de proteção constitucional, consoante se vê
no artigo 14, §§ 9º e 10, da Lei Maior” (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 16ª ed., 2020, São
Paulo: Atlas).
Para que se configure o abuso, entretanto, não basta a utilização da máquina pública a favor do
candidato. É indispensável a demonstração de que a conduta, ademais de ilegítima, foi capaz de
macular os princípios da autenticidade do voto e da isonomia entre os concorrentes.
Nesse sentido, é a lição de Anna Paula Oliveira Mendes (MENDES, Anna Paula Oliveira. O abuso
do poder no Direito Eleitoral. Fórum, 2022. p. 26):
“(...) o instituto do abuso do poder nas campanhas eleitorais visará a resguardar a
liberdade do eleitor na formação do seu voto, que não poderá ser viciada por meio
da influência de fatores que devem ser irrelevantes no processo eleitoral, como o
uso desmedido dos recursos financeiros, dos meios de comunicação social (vez que
este macula a liberdade da formação de opinião) e da máquina pública.
Entretanto, apesar de a legitimidade das eleições estar intrinsicamente ligada à
autenticidade do voto, não será qualquer caso de violação à liberdade do eleitor que
irá resultar no reconhecimento da prática de abuso do poder. Isso ocorre porque,
como o objetivo final da Justiça Eleitoral é garantir a vontade do eleitorado e a
qualidade da democracia, não é razoável que um único voto inautêntico seja
suficiente para anular uma maioria que se formou nas urnas sem qualquer vício.
Isso violaria a própria ideia de igualdade do voto, de modo que um voto falseado
teria mais valor que todos os outros livremente formados.
Assim, somente podem ensejar a anulação da eleição práticas de abuso que
ostentem gravidade o suficiente para alterar a vontade da maioria do eleitorado. De
acordo com Osório, “se vícios menores, formais ou que impliquem a anulação de um
número diminuto de votos, pudessem causar a anulação de todo o pleito, a própria
soberania popular seria violada”. Assim, a nulidade das eleições somente poderá
sobrevir em casos excepcionalíssimos em que não se souber, ao certo, qual era a
real vontade da maioria”.

Num. 44269274 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581424700000043216381
Número do documento: 24120907581424700000043216381
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 14:12:10
A jurisprudência do TSE definiu que “Para a configuração do abuso do poder político, é
necessário que o agente público, valendo–se de sua condição funcional e em manifesto desvio de
finalidade, atue em benefício eleitoral próprio ou de candidato, de modo a comprometer a
legitimidade do pleito e a paridade de armas entre candidatos.” (Ac. de 16.12.2021 no AgR-RO-El
nº 060293645, rel. Min. Luís Roberto Barroso). Além disso, que a "caracterização do abuso do
poder político, é essencial demonstrar a participação, por ação ou omissão, de ocupante de cargo
ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional" (Ac. de 10.3.2022 no RO-El nº
060303755, rel. Min. Mauro Campbell Marques).
Ademais, o TSE tem entendimento no sentido de que “Configura abuso do poder econômico o
uso excessivo e desproporcional de recursos patrimoniais, sejam eles públicos ou privados, de
modo a comprometer a igualdade da disputa eleitoral e a legitimidade do pleito, em benefício de
determinada candidatura. O ilícito exige evidências da gravidade dos fatos que o caracterizam,
consoante previsto no art. 22, XVI, da LC 64/90” (Agravo Regimental No Recurso Especial
Eleitoral 060034373/PI, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Acórdão de 20/10/2022,
07/11/2022).
Assim sendo, diante das graves sanções que impõe o artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90, a
jurisprudência pacífica do TSE exige prova robusta e contundente do ilícito eleitoral, “não se
podendo fundar em meras presunções acerca do encadeamento dos fatos e de sua repercussão”
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 30112, Relator Min. Luís Felipe Salomão, Data 17/08/2021).
Na hipótese, observa-se que a candidata afixou wind banners no local em que ocorreria o evento
de adesivaço, ao longo da via pública, sem atrapalhar o andamento do trânsito, salvo os aspectos
relacionados ao próprio evento, o que é permitido, conforme artigo 37, § 2º da Lei nº 9.504/97.
Inclusive, importante esclarecer que o tema da propaganda eleitoral por meio de wind banners ao
longo da via pública foi objeto do REI nº 0600508-59.2024.6.16.0111, de minha relatoria, no qual
foi decidido, à unanimidade de votos, que não se verificou obstrução do trânsito e que a
propaganda eleitoral por meio de wind banner, desde que móveis, não é vedada pela legislação
eleitoral. Naquele caso, foi discutido o efeito outdoor das wind banners, que foi considerado
irregular, o que não é objeto de discussão no presente processo.
Da análise das imagens e vídeos juntados aos autos (ID 44123498 e seguintes), verifica-se que
foram colocadas bandeiras móveis, ao longo de vias públicas, porém, foi dada alternativa de
desvio àqueles que não tinham interesse no adesivaço, inexistindo anormalidade além da
esperada para o evento.
Nesse sentido, considerando-se que não há prova nos autos da efetiva utilização da máquina
pública ou do desvio de finalidade em razão do cargo para a realização da campanha, não há ato
irregular a ensejar o abuso de poder político.
Outrossim, mesmo se considerar o efeito outdoor, apenas para fins de argumentação, inexiste
prova nos autos sobre a gravidade do ato com potencial de influenciar na igualdade entre
candidatos ou desrespeitar as regras que garantem a higidez do processo eleitoral.
Também não se vê nos autos qualquer documento que demonstre gasto financeiro acima do
limite estabelecido pela legislação eleitoral ou excesso que implique ameaça à isonomia entre os

Num. 44269274 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581424700000043216381
Número do documento: 24120907581424700000043216381
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 14:12:10
candidatos ou à higidez do processo eleitoral, sendo insuficiente meras suposições e alegações,
para os fins que se propõe no presente recurso.
O recorrente aduz abuso de poder econômico em razão do excesso de bandeiras espalhadas em
vias públicas. Porém, o abuso de poder econômico não se caracteriza pelo excesso de
propaganda, mas de gastos, não se aplicando ao caso, já que inexiste nos autos qualquer
demonstrativo quanto aos valores despendidos.
Ademais, é importante destacar que os recursos utilizados em campanhas são devidamente
contabilizados em processo de prestação de contas, em momento oportuno.
Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o abuso de poder político e econômico
devem ser lastreados por provas robustas, a saber:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO.
CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. SANÇÕES
PECUNIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE GRAVIDADE DAS CONDUTAS. ABUSO DO
PODER ECONÔMICO E POLÍTICO NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DOS
VERBETES SUMULARES 24 E 30 DO TSE. NÃO PROVIMENTO.
(...)
Incidência da Súmula 30 do TSE. Adequação à jurisprudência do TSE
8. Conforme assentado pela Corte de origem, não há na espécie prova robusta
que demonstre a configuração do abuso de poder, porquanto, embora esteja
comprovado nos autos que os candidatos se utilizaram da máquina pública para
divulgar sua candidatura, não ficou demonstrada a repercussão das condutas (ainda
que em seu conjunto) no âmbito do pleito e sua influência perante o eleitorado, para
fins de albergar a imposição das graves sanções de cassação de diploma e de
inelegibilidade. (grifo nosso)
9. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a configuração do abuso de
poder demanda a existência de prova inequívoca de fatos que tenham a
dimensão bastante para desigualar a disputa eleitoral, haja vista que não se
admite reconhecer o abuso de poder com fundamento em meras presunções
acerca do encadeamento dos fatos imputados aos investigados. Precedentes. (grifo
nosso)
10. O Tribunal Superior Eleitoral exige, para a caracterização do abuso de poder,
que a gravidade dos fatos seja comprovada de forma robusta e segura a partir da
verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua
significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral (aspecto
quantitativo). Nesse sentido: AIJE 0600814–85, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
de 2.8.2023; REspEl 0600840–72, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE de
2.2.2024; e AIJE 0601779–05, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 11.3.2021.
(grifo nosso)

Num. 44269274 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581424700000043216381
Número do documento: 24120907581424700000043216381
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 14:12:10
CONCLUSÃO
Agravo em recurso especial eleitoral a que se nega provimento.
(TSE, AREspEl nº 060098479, Relator(a): Min. Floriano De Azevedo Marques,
publicação: 31/05/2024).

Com isso, ausentes as provas a respeito da utilização efetiva da máquina pública ou do gasto
excessivo que caracterize abuso de poder político ou econômico, respectivamente, sendo a
rejeição dos argumentos medida de rigor.

b) Abuso dos meios de comunicação
No tocante à alegação de abuso de poder de comunicação, a Coligação recorrente aduz que os
recorridos veicularam panfletos com mensagens do atual gestor realizando propaganda eleitoral
para a vice, então candidata, a saber (ID 44123550):

Num. 44269274 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581424700000043216381
Número do documento: 24120907581424700000043216381
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 14:12:10
Quanto ao uso indevido dos meios de comunicação social, Rodrigo López Zillio explica que:
“A utilização indevida dos meios de comunicação social ocorre sempre que um
veículo de comunicação social (v.g., rádio, jornal, televisão) não observar a
legislação de regência, causando benefício eleitoral a determinado candidato,
partido ou coligação.
(...)
Tendo em vista o princípio da liberdade de imprensa, a jurisprudência tem cada vez
mais adotado uma postura que privilegia o amplo acesso dos eleitores a todas as
informações relativas a assuntos de interesse geral, inclusive admitindo-se o direito
à crítica contra os autores do processo eleitoral”.

A regra contida no supracitado artigo 22 da LC nº 64/1990 visa a apurar eventual uso abusivo dos
meios de comunicação social, em benefício de candidato ou partido político, ocorrida desde antes
do período eleitoral até a data da diplomação dos candidatos eleitos, tendo o combate à conduta
abusiva a finalidade de preservar o equilíbrio entre os candidatos em disputa no pleito, bem como
assegurar a legitimidade e a normalidade do processo eleitoral.
A Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral caminha no sentido de que a caracterização do

Num. 44269274 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581424700000043216381
Número do documento: 24120907581424700000043216381
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 14:12:10
abuso demanda a exposição massiva de um candidato nos meios de comunicação social em
detrimento de outros “(...) de modo apto a comprometer a normalidade e a legitimidade do pleito”
(RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL nº 060887106, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Data 17/12/2020). E, ainda, nos termos do entendimento recente da Corte Superior “O uso
indevido de meios de comunicação, tradicionalmente, caracteriza–se pela exposição midiática
desproporcional de candidata ou candidato” (Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
060081485, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Data 02/08/2023).
Ocorre que, em decorrência do caráter aberto e indeterminado do conceito de ato abusivo, cabe
ao julgador, diante do caso concreto, aferir as circunstâncias do ato combatido para verificar o
seu enquadramento como prática abusiva, e estabelecer a necessidade de aferição da gravidade
das circunstâncias como requisito necessário à caracterização do ato abusivo.
Nesta esteira é a doutrina de José Jairo Gomes, que alerta para a necessidade de demonstração
da gravidade do fato (GOMES, José Jairo, Direito Eleitoral, 16ª ed., 2020, São Paulo: Atlas, p.
742-743):
“O abuso do poder midiático pode ser compreendido como o desvirtuamento de
ações desenvolvidas nos instrumentos de comunicação social, que, desviando-se de
suas funções precípuas, passam a atuar ostensiva ou veladamente para influenciar
a formação da vontade política dos cidadãos, interferir em seus comportamentos
quando do exercício do sufrágio e, pois, determinar o sentido de seus votos em
proveito ou detrimento de candidaturas ou partidos políticos.
Note-se que para afirmação do abuso urge verificar se o evento considerado não se
trata de exercício dos direitos constitucionais de expressão, comunicação e
informação.
(...)
Entende a jurisprudência que o abuso só se configura se houver “desequilíbrio de
forças decorrente da exposição massiva de um candidato nos meios de
comunicação em detrimento de outros, de modo apto a comprometer a normalidade
e a legitimidade do pleito”, podendo tal desequilíbrio ser causado por “exposição
excessiva de caráter positivo (favorecimento) ou negativo (desfavorecimento)” (TSE
– REspe no 97229/MG – DJe 26-8-2019). Daí a exigência de gravidade do fato para
que o ilícito seja caracterizado.”

Deste modo, para a caracterização do ato tido como abusivo, a gravidade da conduta ilícita
ocasionada pelo uso indevido dos meios de comunicação social e com aptidão para desequilibrar
a disputa e afetar a legitimidade e a normalidade do pleito deve estar inequivocamente
demonstrada.
No caso em análise, o então Prefeito apoiava publicamente a candidatura da sua vice, Rita Mara,
ao cargo de Prefeita do Município de Telêmaco Borba, já que ambos faziam parte da gestão
administrativa do Município.

Num. 44269274 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581424700000043216381
Número do documento: 24120907581424700000043216381
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 14:12:10
Os panfletos distribuídos durante a campanha, com mensagem assinada pelo Prefeito, Dr. Marcio
Artur de Matos, relatou os feitos da gestão no Município, expressou seu apoio público à sua vice
e pediu voto, o que caracteriza propaganda eleitoral lícita, nos termos das normas de regência.
Não há evidência nos autos, ainda, de que tenha havido a utilização indevida dos meios de
comunicação ou mesmo que algum veículo de comunicação social (v.g., rádio, jornal, televisão)
tenha inobservado a legislação de regência, causando benefício eleitoral a determinado
candidato, partido ou coligação.
Com isso, não restou comprovado potencial para influenciar o eleitorado ou excesso que enseje
abuso na divulgação dos panfletos em questão, de onde afasta-se o alegado abuso dos meios de
comunicação.

c) Propaganda institucional em período vedado
O recorrente alega que, com o fim de alavancar a candidatura de Rita, os recorridos mantiveram
placas de obras públicas nas ruas, em período defeso, em violação ao artigo 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97, a saber:

Sobre o tema, o art. 73, VI, “b”, da Lei 9.504/97 prevê a seguinte conduta vedada:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no

Num. 44269274 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581424700000043216381
Número do documento: 24120907581424700000043216381
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 14:12:10
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais,
ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave
e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; (grifamos)

No caso, o recorrente não juntou aos autos qualquer informação acerca da data em que a placa
estava supostamente alocada indevidamente, não produzindo prova de que efetivamente se
tratava de período vedado.
Deste modo, considerando-se que a vedação do artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 requer a
constituição do requisito temporal, referente ao período de três meses anteriores ao pleito, a
ausência de informação ou indício nesse sentido afasta a caracterização de conduta vedada,
sendo a improcedência medida que se impõe.
A Procuradoria Regional Eleitoral segue no mesmo sentido (ID 44164584):
“Diante do exposto e, a partir da análise do caso concreto, observa-se a inexistência
de abuso de poder político e econômico, uma vez que a realização de um
“adesivaço” não infringe nenhum dispositivo descrito em lei e não foram
apresentadas provas capazes de demonstrar qualquer conduta que afete
diretamente a disputa, mesmo porque wind banners e adesivos em veículos são
meios de propaganda eleitoral expressamente autorizados pelo art 37, §2º, da Lei
de Eleições.
(...)
Portanto, a alegação de abuso de poder econômico não merece prosperar diante da
análise dos fatos concretos apresentados, pois não se depreende das imagens
colacionadas que tenha havido compra desproporcional e desarrazoada de material
de campanha e nem que os atos de propaganda eleitoral tenham representado
utilização de recursos fora daquilo que é estabelecido pela legislação, pelo que os
fatos narrados não encontram correspondência com o conceito de abuso de poder
econômico.
(...)
Diante deste contexto, é irretocável a sentença, tendo em vista que a utilização de
materiais gráficos com apoio pessoal do atual prefeito não aponta para o
desequilíbrio do pleito e tampouco para utilização da máquina pública para
confecção dos panfletos.
(...)
Como bem destacado na origem, não existe nos autos prova do local, data e horário
em que tal fotografia foi tirada, impedindo que se analise se as placas de fato
permaneceram disponíveis durante o período de vedação, sendo insuficientes,

Num. 44269274 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581424700000043216381
Número do documento: 24120907581424700000043216381
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 14:12:10
dessa forma, para comprovação do alegado ilícito.
Portanto, eis que não comprovadas as ilicitudes imputadas aos investigados, não há
fundamentos para reforma da sentença de improcedência que a Coligação
recorrente busca desconstituir”.

Assim, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de manter o
entendimento exarado pelo Juízo Eleitoral de primeiro grau, no sentido de julgar improcedente a
Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE, para o fim
manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba/PR, que
julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral em relação aos recorrentes, RITA
MARA DE PAULA ARAÚJO e JEFFERSON THOMAZ DE ABREU.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600513-81.2024.6.16.0111 - Telêmaco
Borba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: MUDA TELÊMACO MUDA DE VERDADE [PP/PL/PRD/PRTB] - TELÊMACO
BORBA - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A -
RECORRIDOS: ELEICAO 2024 RITA MARA DE PAULA ARAUJO PREFEITO, ELEICAO 2024
JEFFERSON THOMAZ DE ABREU VICE-PREFEITO, TELÊMACO, SEMPRE EM FRENTE!
[REPUBLICANOS/PODE/MOBILIZA/PSB/UNIÃO/PSD/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - TELÊMACO BORBA - PR, JEFFERSON THOMAZ DE
ABREU, RITA MARA DE PAULA ARAUJO - Advogado dos RECORRIDOS: LUIZ FERNANDO
OBLADEN PUJOL - PR68526-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44269274 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 09/12/2024 07:58:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120907581424700000043216381
Número do documento: 24120907581424700000043216381
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 09/12/2024 14:12:10
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.12.2024